Tribunal: TJMT
Processo: 0027292-58.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027292-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIJALMAS RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 091.433.418-29 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– DOCUMENTOS NA POSSE DO APELADO – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO STJ - SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tema 880 do STJ é aplicável aos casos em que a liquidação ou o cumprimento de sentença é retardada em razão da necessidade de documentos que estejam em poder do Executado.

2. Não restando comprovada a necessidade de utilização de documentos em poder do Apelado para que o Apelante ingressasse com o pedido de cumprimento de sentença, não há falar em incidência do Tema 880 do STJ.

3. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do
quantum debeatur
, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

3. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

5. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

6. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32, o que implica no reconhecimento da prescrição.

7. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIJALMAS RIBEIRO DE CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Cumprimento de Sentença nº 002792-58.2017.811.0041 acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ante ao reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 128445206) sustenta o Apelante que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, uma vez que não houve prescrição, em razão do Tema 880 do STJ, o qual estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) para cumprimento de sentença coletiva contra a fazenda pública, em razão da dificuldade na obtenção de documentos inicia-se em 30/06/2017, ante à modulação de efeitos do referido Tema.

Alega ser necessário manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente, bem como a possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva.

Contrarrazões apresentadas no Id. 128445211, onde o Município suscita, em sede de preliminar, deserção recursal, ante à ausência de recolhimento de preparo.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 132717670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(DESERÇÃO RECURSAL)

Em sede contrarrazões, o Município suscita, como matéria preliminar, deserção recursal, ante à ausência de recolhimento de preparo.

É certo que a Ação de Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a ação mandamental já se encontra com trânsito em julgado, sendo que o presente feito está na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, em decisão proferida no Id. 193875173, foi convertido o julgamento em diligência no sentido do Apelante demonstrar a sua hipossuficiência.

O Apelante formulou requerimento (Id. 199662281) por dilação de prazo para comprovação de hipossuficiência, o que deferido por este juízo, conforme decisão proferida no Id. 202981662.

No entanto, nada manifestou, conforme certidão lançada no Id. 204634191 e somente após a sua inércia é que foi indeferido o pedido de justiça gratuita.

Em razão do indeferimento, o Apelante recolheu as custas do presente Recurso de Apelação, conforme se infere nos Id’s 227537172 e 227537174.

Nesse norte, tem-se que o benefício da j
ustiça gratuita visa garantir o acesso ao Poder Judiciário daqueles que, de fato, precisam impetrar a ação mandamental quando demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
- PRELIMINARES - PERDA DO OBJETO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - LICENÇA-MATERNIDADE DE POLICIAL MILITAR - ART. 7º, XVIII, DA CR/88 E ART. 26, IX, DA LEI ESTADUAL Nº 5.301/69 - INTERNAÇÃO DA CRIANÇA EM UTI APÓS O NASCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO PRAZO DA LICENÇA-MATERNIDADE PELO PERÍODO DA INTERNAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRESENÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Sendo alcançada a satisfação do pedido exordial por força de decisão liminar deferida no primeiro grau, não se configura a perda do objeto do mandado de segurança, porquanto é necessária a confirmação dos pressupostos jurídicos da medida em sede de cognição exauriente. 2 -
A Justiça Gratuita garante o acesso ao Judiciário daquele que precisa manejar ação ou o remédio constitucional do mandado de segurança, devendo ser afastado o pagamento de eventuais custas, em caso daquele que demonstrou no juízo de origem a sua incapacidade financeira
. 3 - Verificado que a pretensão mandamental se dirige contra os atos materiais concretos praticados pelo Poder Público, e não contra lei em tese, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. 4 - A licença-maternidade, tem por escopo proteger a criança e assegurar a convivência junto à genitora, conforme se extrai da Convenção de Proteção à Maternidade nº 183 de 2000, e no art. 7º, XVIII, da Constituição da República, e lei de regência, devendo ser assegurado o benefício à criança que teve suprimido o benefício em razão do estado de saúde. 5 - Sentença confirmada. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.174977-3/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023) (NEGRITEI)

No caso em apreço, mesmo deferido pedido de dilação de prazo para demonstrar a sua incapacidade financeira, o médico Apelante manteve-se inerte.

Logo, correta a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual, torno sem efeito a certidão lançada no Id. 228429165.

Nesse norte, havendo o recolhimento do preparo recursal, não há se falar em deserção, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se houve o não prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante ao exposto, requer-se a Vossa Excelência a distribuição por dependência do presente feito, a habilitação do Requerente, e, por conseguinte a liquidação da sentença, e pôr fim a intimação do município a efetivar o pagamento do valor apurado, no total de R$ 79.622,39 (setenta e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos)

Requerendo-se ainda o pagamento destacado dos honorários contratuais nos termos do que estabelecer o inciso I, Parágrafo Único do artigo 1.022 do CPC 2015.

Dá-se à causa o valor de R$ 79.622,39 (setenta e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos)

Nesses termos, Pede deferimento.

A sentença foi proferida em 27/01/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição, conforme prevê o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado [Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS] e, como consequência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

II – Int.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Assim, diante dos fatos e fundamentos expostos, requer-se que se digne este ínclito relator, e que os demais julgadores o acompanhem a:

a) RECEBER o presente Recurso de Apelação, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade, para que seja PROVIDO, com base no artigo 927, III do CPC, a fim de reformar a sentença, acolhendo-se a preliminar suscitada, para que seja observado o precedente vinculante, consistente na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 880 do STJ que fixou o seguinte:

Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

b) Adequada a contagem do prazo prescricional em conformidade com o Tema 880 do STJ, requer-se o julgamento do presente cumprimento de sentença nos termos do artigo 1.013, §4 do CPC.

c) Reitera-se o pedido de justiça gratuita conforme declinado na peça de interposição.

Nesses termos, Pede deferimento

O Tema 880 do STJ e sua modulação que, segundo o Apelante, teria sido infringido, é aplicável aos casos em que a liquidação ou o cumprimento de sentença é retardada em razão da necessidade de documentos que estejam em poder do Executado.

No caso em apreço, ainda que o Apelante argumente dificuldade em obtenção de documentos (leia-se: fichas financeiras) em poder do Município Apelado, não há provas satisfatória nos autos a demonstrar tal dificuldade.

Não se nega que a extrema dificuldade na produção de prova negativa (ou diabólica).

Por outro lado, não se pode ignorar o fato para, para o cumprimento de sentença do presente caso, desnecessária é a juntada de fichas financeiras detalhadas.

Para iniciar a fase executiva (ou cumprimento de sentença), basta a realização de cálculos aritméticos.

Desta forma, não restou evidenciada a necessidade de utilização de documentos em poder do Apelado para que o Apelante ingressasse com o pedido de cumprimento de sentença.

Logo, não há falar em incidência do Tema 880 do STJ.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – SUMULA 150/STF – DECRETO 20.910/33 –
INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ
– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1.
A situação sob análise não se amolda a modulação prevista no REsp 1.336.026/PE, pois não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença.
2. No mandado de segurança coletivo restou reconhecida a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de modo que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais. 3. Decisão mantida. (TJ/MT - N.U 0023757-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (NEGRITEI)

A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade.

Assim, para apuração do
quantum debeatur
, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

Nesse norte, não há necessidade de procedimento prévio e próprio de liquidação, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

O cumprimento de sentença dar-se-á por meio de simples cálculo aritmético.

Trata-se, portanto, de sentença líquida.

Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por simples cálculos aritméticos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos.
3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.247.150/PR sob o regime dos recursos especiais repetitivos, não tratou da necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva, mas, tão somente, do não cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao pedido de cumprimento individual do título executivo. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022) (NEGRITEI)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APELO EXTREMO QUE NÃO PROSPERA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência predominante atualmente em vigor, "em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva,
esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução
" (AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1158508/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 525, §4º, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao da condenação, de imediato, deverá indicar o valor que entende devido, acompanhado da planilha de cálculo. Em se tratando de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, torna-se desnecessária a liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento quando o exequente apresenta os extratos bancários que viabilizam a apuração do quantum debeatur por meio de simples cálculos aritméticos. (TJ/MG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.23.170487-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 27/10/2023)

Tratando-se de sentença líquida, a omissão da Administração Pública não é óbice para o Exequente pleitear o cumprimento de sentença.

Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF,
in verbis:

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. 1.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.336.026/PE, consolidou a orientação de que: a) incide o teor da Súmula 150 do STF, no sentido de que prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento
; b) na liquidação por cálculos, nos termos da Lei n. 10.444/2002, reputa-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de fichas financeiras ou documentos deixar de ser atendida injustificadamente; c) o prazo prescricional tem início a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 2. Em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos do decisum, ficando estabelecido que, "para as decisões transitadas em julgado até 17/03/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Primeira Seção, DJe 22/06/2018). 3. Hipótese em que o aresto hostilizado não observou a orientação firmada por ocasião da modulação de efeitos do Tema 880 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.035.519/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024) (NEGRITEI)

Como consignado no ato sentencial proferido pelo juízo
a quo
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 18824-91.2006.811.0041, que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, transitou em julgado no dia
08/09/2008
.

Entretanto, o Cumprimento de Sentença do
mandamus
acima mencionado foi distribuído em
24/11/2017
(Id. 128446747), ou seja, 9 (nove) anos após o trânsito em julgado, ultrapassando e, em muito, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Nesse norte, imperioso é o reconhecimento da prescrição para o exercício do cumprimento de sentença.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024